Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702048-98.2019.8.07.0018 Número do processo na origem: 0702048-98.2019.8.07.0018 APELANTE: CONSORCIO HP - ITA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da recusa do ente público em anuir com o pedido de homologação do acordo entre as partes, intime-se o apelante a requerer o que entender de direito. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora